Tribunal: TJMT
Processo: 1042013-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042013-27.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILMAR FERNANDO BORGES RESPLANDE AMORIM - CPF: 038.604.151-23 (EMBARGANTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
CIDADÃO PRESO CRIMINALMENTE
– INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Se a matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado,
este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

3.
Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo Tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Gilmar Fernando Borges Resplande Amorim
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial.

O embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão no acórdão embargado, bem como a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Enfatiza que
“a oposição dos presentes embargos de declaração visa, tão somente, à complementação do acórdão embargado, a fim de aperfeiçoar a prestação jurisdicional e sanar o conflito de interesses que torna necessária a movimentação da máquina judiciária.”

Defende que
“os autos necessitam de maior atenção a tese combatida nos presentes embargos são contra a atuação errônea estatal, abusividade dos atos perpetrados pelo Estado, imposição invocada da última ratio”,
rememorando fatos que, segundo aduz, não foram corretamente analisados no acórdão embargado.

Argumenta que
“como os recursos são instrumentos pelos quais a parte reclama um novo exame da decisão que lhe causa prejuízos, e como os Embargos de Declaração buscam justamente este outro pronunciamento, há de se concluir que os Embargos de Declaração são realmente recurso que possibilita a modificação da decisão.”

Com essas considerações, requer
“
sejam devidamente recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração, deixando o v. acórdão em conformidade ao nosso direito e a nossa jurisprudência, pois os presentes embargos possuem função de pré-questionamento, para fundamentar-se recurso ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, conferindo-se à embargante a necessária JUSTIÇA.”

Requer, ainda,
“sejam conhecidos os presentes embargos, para que, ao final, sejam acolhidos, sanando-se a OMISSÃO alhures apontada, dando-lhe efeitos infringentes para reformar o acordão proferido tendo em vista que o dano foi demostrado nos autos.”

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o não conhecimento dos embargos ou o seu improvimento (Id. 127349664).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
Gilmar Fernando Borges Resplande Amorim
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo incólume a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão na análise dos argumentos lançados pelo embargante, a qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pelo embargante, observa-se o nítido intento do peticionário em contestar a higidez da decisão, uma vez que, além de não apontar qual seria a suposta omissão do acórdão, revolva argumentos que foram expostos no recurso de apelação.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou adequadamente os fatos e fundamentos expostos nestes aclaratórios, porém, não os acolheu,
sendo evidente que o embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

Deveras, quanto a matéria fática exposta pelo recorrente, o acórdão foi claro e preciso:

“
Não obstante a imputação objetiva da responsabilidade, não fica a parte autora eximida de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre esse ato e o dano suportado o que, na hipótese dos autos, não restou devidamente evidenciado.

Isso porque não houve erro judiciário que implicasse no ressarcimento de danos supostamente suportados pelo apelante, tão pouco prisão além do tempo previsto em lei, na medida em que a prisão cautelar do apelante observou estritamente as disposições legais e constitucionais, não podendo o Estado ser responsabilizado pelo exercício do poder punitivo, mesmo que, posteriormente, o órgão acusatório não ofereça denúncia em desfavor dos detidos.

(...)

Na hipótese vertente, restou verificado que, no momento em que foi decretada a prisão, havia a circunstância probatória que autorizava a segregação cautelar de liberdade, visto que haviam os indícios de autoria e materialidade, após a realização de investigações preliminares, embasadas, notadamente, nas imagens obtidas através do sistema interno de segurança (Id. 78359095).

(...)

Com efeito, o entendimento da doutrina e da jurisprudência é de que a comunicação de suspeita de delito à autoridade policial e propositura de ação penal constituem
exercício regular de um direito
, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta a presença de um dos pressupostos da responsabilização civil, qual seja, do ato ilícito.

Nestes casos, somente é possível responsabilizar a parte se ficar devidamente comprovado que o indivíduo/Estado agiu com má-fé, com intenção de prejudicar a vítima, ou que a denúncia tenha sido manifestadamente infundada e irresponsável.

(...)

No caso, à época do inquérito policial n. 12199-81.2019.811.0042, o apelante havia sido identificado como sendo um dos possíveis partícipes do crime de homicídio perpetrado em face da vítima Wagner Florêncio Pimentel, acarretando, por consequência, todo o desencadeamento dos atos posteriores realizados pela Polícia Judiciária Civil e pelo Poder Judiciário.

Por outro lado,
não consta do conjunto probatório quaisquer elementos que demonstrem que os atos praticados no inquérito policial, foram realizados sem o respaldo na lei,
inexistindo, igualmente, comprovação de dolo ou fraude na atuação da Delegada de Polícia, do Promotor de Justiça ou do Juiz.

Na mesma toada, tem-se que, na hipótese vertente, a divulgação, pela mídia, da segregação cautelar do suspeito e do momento da sua realização, em decorrência do interesse público despertado pelos fatos, não configura, por si só, conduta ilegal, arbitrária ou abusiva, apta a ensejar a responsabilidade civil estatal.

A propósito, embora o recorrente afirme que teve sua imagem exposta em vários canais de comunicação, a partir de
“fotografias tiradas pelos agentes públicos que cumpriram a ordem de prisão exarada,” prova nesse sentido não restou apresentada, tratando-se, mais, de uma suposição.

Com efeito, não é possível aferir, diante da inexistência de elementos probatórios contundentes, que a autoridade policial civil tenha submetido o apelante, que estava sob sua guarda e custódia, a vexame ou exposição deliberada capazes de lesionar sua incolumidade moral. (...)”
(Id. 124921164).

Inclusive, diante das particularidades do caso concreto, o eminente
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
, após pedido de vista dos autos, analisou detidamente a matéria e chegou a mesma conclusão do voto condutor, no sentido de que, na presente hipótese, não há dano moral a ser indenizado.

Nessa toada, não é demais ressaltar que o Relator não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões, como ocorreu na decisão vergastada, onde foram destacadas as razões por que se entendeu incabível a reparação pelo dano moral.

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que o embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS (...) 2.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida
. (...)
(TJMT, N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO – RECURSO REJEITADO. (...) 2.
Não há omissão apontada, porquanto a matéria objeto de análise e decisão no acordão recorrido foi efetivamente decidida (prequestionamento implícito). É caso, portanto, de rejeição dos embargos por se tratar de mera rediscussão da matéria invocada
. 3. Embargos rejeitados.”
(TJMT, N.U 1014257-35.2020.8.11.0000, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AÇÃO PENAL QUE CULMINOU COM A ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL POR DÚVIDA QUANTO À AUTORIA (ART. 386, VI, CPP) –
VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 2.
O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões
. 3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.”
(TJMT, N.U 0161408-61.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) [Destaquei].

Por fim, para a configuração do questionamento prévio, não é necessária a expressa menção de todos os dispositivos tidos como violados, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e, mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência a mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022